Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, DANO QUALIFICADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - RECURSOS DEFENSIVOS - ALEGAÇÕES DE NULIDADE, ATIPICIDADE, AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DESCLASSIFICAÇÃO, LEGÍTIMA DEFESA, BIS IN IDEM, REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA - TESES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pela prática dos crimes de lesão corporal, dano qualificado e coação no curso do processo, em concurso material, em razão de agressões físicas, ameaças e dano a patrimônio, praticados com o objetivo de constranger as vítimas a retirarem registro de ocorrência policial anteriormente lavrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há múltiplas questões em discussão: (i) nulidade da sentença por suposta ausência de descrição de conduta e de dolo específico; (ii) atipicidade das condutas e insuficiência probatória; (iii) desclassificação dos crimes de lesão corporal e dano qualificado; (iv) reconhecimento de legítima defesa e agressões recíprocas; (v) alegação de bis in idem na dosimetria; (vi) alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O trâmite processual observou o devido processo legal, inexistindo nulidades capazes de comprometer a validade da sentença.
A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas por laudos periciais, registros policiais, filmagens e prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.
Os depoimentos das vítimas mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, inexistindo elementos que indiquem imputação falsa ou dúvida relevante.
As imagens e registros audiovisuais corroboram a dinâmica dos fatos, evidenciando agressões físicas, emprego de violência e dano ao patrimônio.
O crime de lesão corporal restou caracterizado diante da comprovação de resultado lesivo, afastando a desclassificação para vias de fato.
O dano qualificado ficou configurado pela deterioração de coisa alheia mediante violência à pessoa, sendo desnecessária a realização de perícia complementar.
A coação no curso do processo restou demonstrada pelo uso de violência e grave ameaça com a finalidade de constranger as vítimas a interferirem em procedimento policial em andamento.
O dolo específico exigido para os crimes imputados foi devidamente comprovado pelas circunstâncias fáticas e pela conduta consciente dos agentes.
Não se comprovou a ocorrência de legítima defesa ou agressões recíprocas, permanecendo isoladas as versões defensivas.
A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo legítima a consideração distinta de maus antecedentes e reincidência, inexistindo bis in idem.
Inviável a fixação de regime mais brando ou a substituição da pena, diante da reincidência e da prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo específico nos crimes de lesão corporal, dano qualificado e coação no curso do processo, rejeitam-se as teses de atipicidade, insuficiência probatória, desclassificação e nulidade, mantendo-se a condenação quando a prova judicial é firme, harmônica e corroborada por elementos objetivos.

Dispositivos legais citados:
Art. 129, caput, do Código Penal; Art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal; Art. 344, caput, do Código Penal; Art. 69 do Código Penal; Art. 44 do Código Penal; Art. 77 do Código Penal; Art. 156 do Código de Processo Penal.